Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0742950-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELAINE JOSE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória para que o ente público forneça à autora transporte para a realização de sessões de hemodiálise. A tutela antecipada foi indeferida, nos termos da decisão proferida (ID 65087896). Constata-se que o processo de origem foi extinto, por força de sentença, com resolução de mérito, razão pela qual reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006